Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que o processo foi extinto com resolução de mérito, mediante homologação de acordo celebrado entre as partes. Desta forma, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto a persistência do interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403